Tribunal: TJDFT
Processo: 0718373-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO EXPRESSO. PREJUÍZO PRESUMIDO. VALOR ADEQUADO.
I - Não há como reconhecer a confissão espontânea quando o réu, tanto na Delegacia como em Juízo, afirma que estava sob efeito de álcool e drogas e por isso não se recordava de quaisquer dos fatos, afirmando que somente recobrou a consciência na Delegacia, sequer sabendo o motivo de sua prisão.
II - Nos termos do art. 387, IV, do CPP, o Juiz deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos morais causados pelo crime, exigindo-se para tanto apenas pedido formal, porquanto o prejuízo é presumido – in re ipsa, segundo firme entendimento da Sexta Turma do STJ e desta Corte.
III - Para o estabelecimento do valor mais adequado, deverão ser observadas condições pessoais do autor e da vítima, as circunstâncias do caso concreto, os benefícios para o ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa para a vítima, entre outros.
IV - Se a vítima do roubo foi espancada gravemente, desenvolvendo trauma que determinou a saída do emprego e mudança de estado da Federação, o valor fixado na sentença (R$2.000,00) se mostra adequado.
V - Recurso conhecido e desprovido.